Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-28.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ART. 140, § 3o, DO CP). DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a representação - nos crimes de ação penal pública condicionada, como no caso do delito de injúria qualificada -, prescinde de maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.

2. Não há falar em ausência de representação da vítima quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade da ofendida de ver a parte ofensora processada, sendo desnecessária formalidade adicional.

3. Recurso conhecido e desprovido.